Tribunal: TJDFT
Processo: 0701967-74.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
3. O embargante alega omissão no acórdão, porquanto não teria reconhecido a regularização da situação objeto do processo 0706692-43.2021.8.07.0009, tendo sido cumpridas, tempestivamente, as obrigações nele determinadas, inclusive quanto à exclusão da negativação do embargado de cadastro de inadimplentes. Outrossim, aduz que o montante fixado a título de dano moral destoa do razoável, merecendo minoração.
4. Sem razão. O objurgado acórdão foi claro, em seu item 4, ao pontuar que, malgrado a declaração de ilegitimidade de dívida nos autos do PJE 0706692-43.2021.8.07.0009 e, consectariamente, da inscrição do nome do embargado em órgãos de proteção ao crédito, o embargante não providenciou a retirada a tempo e modo, somente vindo a assim proceder após a propositura da presente demanda, tornando-se, portanto, por indevida a inscrição e manutenção em assentamentos de inadimplentes, o que é digno de compensação por dano moral. Por fim, inexiste vício sanável por embargos de declaração em relação ao quantum arbitrado para a indenização por dano moral, a qual, aliás, acha-se proporcional e consentânea com os parâmetros jurisprudenciais desta Turma Recursal.
5. Objetiva a parte embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.